Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Ainda que para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
3. Embargos rejeitados.